Tribunal: STF
Processo: Rcl 36997
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-27
Data de publicação: 2020-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido liminar proposta por Nadim Georges Hanna Awad Neto contra ato praticado pelo Departamento de Inquéritos Policiais do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo nos autos do Processo 1000425-93.2019.8.26.005, que teria contrariado o enunciado da Súmula Vinculante 14.
    O reclamante narra que
    “[...] foi alvo de uma busca e apreensão em sua residência, sito à Rua Eng. Ciampiti, no. 65, Vila Leonor, São Paulo, SP, sendo certo que o mandado de busca foi expedido na data de 24 de abril de 2019, e, desde então, ou seja, após agentes do GAECO realizarem as buscas e apreenderem objetos, não se teve acesso a qualquer informação sobre a investigação e os desdobramentos. 
    2- Não se sabe quase nada a cerca do que ocorre, e, nem mesmo se o Peticionário é investigado e por qual razão teve ordem de busca e apreensão em sua residência, entretanto, muito provavelmente, a ação se refere a medida cautelar de investigação, que, também muito provavelmente tem por objeto o Pedido de Busca e Apreensão Criminal, uma vez que tramita junto ao GAECO de São Paulo o PIC - Procedimento Interno Criminal sob o nº. 03/19 – MP 94.0148,0000059/2019-3, onde o Peticionário aparece relacionado, entretanto, sem qualquer outro elemento que pudesse ser entendida a investigação no que toca a sua pessoa. 
    3- Após constituir defensor, foi requerido junto ao GAECO cópias da investigação, o que foi deferido, sendo certo que o Peticionário teve acesso a tais documentos, que, a bem da verdade, nada esclareceram sobre o que se apura, e, posteriormente, descobriu-se que há aforamento de inquérito junto ao DIPO 3 da Comarca da Capital, SP, inquérito autuado digitalmente sob o no. 1000425- 93.2019.8.26.0050. 
    4- O Peticionário juntou procuração e realizou pedido de vista, que foi indeferido, endo em seguida colocado embargos de declaração, apontando que o indeferimento como lanado estaria violando o Estatuto da Advocacia, posto que, é defeso ao juízo negar acesso ao que já materializado nos autos ao Peticionário, que está regularmente representado por este Advogado” (pág. 2 da petição inicial; grifos no original).
    Nesse contexto, sustenta que:
    “5- Com o devido respeito à decisão do MM Juiz de primeiro grau, sua decisão respondeu de forma equivocada ao pleito do Peticionário, haja vista que não se deseja obter informes de eventual investigação em curso, mas, acessar o que já foi produzido e já se encontra materializado, logo, estamos diante de evidente descumprimento da Súmula Vinculante 14 deste Egrégio Supremo Tribunal Federal. 
    6- De forma reiterada o juízo reclamado indeferiu todos os pedidos de vista aos autos, constituindo-se, portanto, evidente impossibilidade de exercício da defesa, violando Lei Federal, qual seja, 8.906/94, que estabelece as regras para acesso aos autos e a investigação já materializada. 
    7- Tal impedimento de acesso ao que já foi produzido, representa enorme óbice para o exercício da ampla defesa, ainda mais tendo em vista que anteriormente nos foi franqueada vista ao PIC no GAECO. Ou seja, unicamente o juízo vem apresentando ilegal impedimento no acesso aos autos. 
    8- Numa das tentativas de se ter acesso, após pedido de vista dos autos judicializados, o juízo reclamado optou por indeferir a vista, sustentando sua decisão com base no artigo 7º, inciso XXI, parágrafo 11º da Lei 8.906/94, com as alterações implementadas pela Lei nº. 13.245/2016. 
    9- No entanto, é de extrema relevância destacar que o que estamos a requerer, repita-se, são unicamente vista aos elementos já documentados nos autos, logo qualquer indeferimento que oponha-se ao acesso a tais informações nada mais é do que ato manifestamente ilegal, logo, necessária a colocação da presente medida junto a este Egrégio Supremo Tribunal Federal” (pág. 3 da petição inicial; grifos no original).
    Requer, por fim, o reconhecimento do 
    “[...] descumprimento à Súmula Vinculante 14 deste Supremo Tribunal Federal, tendo em vista a impossibilidade da defesa ter acesso aos elementos já documentados no Inquérito Policial no. 1000425- 93.2019.8.26.0050, em trâmite perante o Departamento de Inquéritos Policiais da Comarca de São Paulo, SP, DIPO 3, determinando-se o imediato cadastramento do patrono do Reclamante junto ao sistema SAJ, para que tenha imediato acesso aos elementos já produzidos e documentados, em respeito ao princípio do contraditório e da ampla defesa, e ao Estatuto da da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil, Lei Federal no. 8.906/94, deferindo-se a vista dos autos em caráter de urgência ao Peticionário por meio de seu defensor constituído” (pág. 8 da petição inicial). 
    Em 30/9/2019, indeferi a liminar pleiteada (documento eletrônico 15).
    A autoridade reclamada prestou informações (documento eletrônico 25).
    A Procuradoria-Geral da República, em parecer de lavra da Subprocuradora-Geral da República Cláudia Sampaio Marques, opinou pela prejudicialidade da presente reclamação.
    É o relatório. Decido.
    O pedido encontra-se prejudicado. Conforme noticiado nas informações prestadas pelo Juízo reclamado, 
    “[e]m razão do acórdão proferido pela C. 2ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, em 18 de novembro de 2019, nos autos de mandado de segurança n° 2165036-02.2019.8.26.0000, foi concedido acesso aos autos da referida cautelar ao reclamante, sendo-lhe entregues as cópias integrais de todos os atos já praticados até aquele momento em 29/11/2019, assim como determinado no referido acórdão” (pág. 3 do documento eletrônico 25; grifos no original).
    Ante o exposto, julgo prejudicada a reclamação (RISTF, art. 21, IX).
    Publique-se.
    Brasília, 27 de março de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator